Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-67.2020.6.16.0094
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DORIA BISPO
Órgão julgador: RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DORIA BISPO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/11/2020
Número: 0600313-67.2020.6.16.0094

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600313-67.2020.6.16.0094
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Inelegibilidade - Desincompatibilização,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600313-
67.2020.6.16.0094 (DRAP n.º 0600271-18.2020.6.16.0094) que, forte no art. 487, I, do CPC, julgou
procedente a impugnação do registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e,
via de consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de Luiz Eduardo Doria Bispo
para o fim concorrer ao cargo de Vereador em Planaltina do Paraná nas eleições municipais de
2020, ante a ausência de requisitos legais. (Impugnação pelo Ministério Público ao registro de
candidatura, apresentado pelo Partido Social Liberal - PSL, sob fundamento de que o requerente é
inelegível ante a inexistência de desincompatibilização e o cartório eleitoral certificou que a
situação eleitoral ASE 469- Cancelamento). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIZ EDUARDO DORIA BISPO (RECORRENTE)
THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
EDNUPY BARBOSA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21030
616
27/11/2020 10:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.367

RECURSO ELEITORAL 0600313-67.2020.6.16.0094 – Planaltina do Paraná – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DORIA BISPO
- OAB/PR95822
ADVOGADO: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO
- OAB/PR0031328
ADVOGADO: EDNUPY BARBOSA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA. CANCELAMENTO DO TÍTULO DE ELEITOR EM
VIRTUDE DO NÃO COMPARECIMENTO À REVISÃO DO ELEITORADO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
ELEGIBILIDADE.
RECURSO
ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O cancelamento do título eleitoral em função do não
comparecimento à revisão do eleitorado implica a falta dos direitos
políticos ativos até que se efetive a competente regularização.
2. Após o fechamento do cadastro eleitoral, para as eleições, não há
meios para se obter uma inscrição eleitoral até posterior
regularização, quando da reabertura do cadastro.
3. Para a regularidade dos direitos políticos é necessária a
regularidade da inscrição eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/11/2020
Num. 21030616 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617155196700000020385992
Número do documento: 20112617155196700000020385992

ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por LUIZ EDUARDO DORIA
BISPO, em face de sentença proferida pela 094ª Zona Eleitoral de Santa Isabel do
Ivaí-PR, que indeferiu o seu requerimento de Registro de Candidatura, por ausência da
condição de elegibilidade consistente na regularidade de sua inscrição eleitoral.
Verifica-se nos autos que o recorrente se encontra com sua inscrição
eleitoral cancelada devido a sua ausência no processo de Revisão do Eleitorado
ocorrido no município.
Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso alegando, em
síntese, que: I) compareceu durante o período da revisão biométrica, porém não foi
possível naquele momento proceder a coleta de seus dados biométricos por falha do
sistema informatizado da Justiça Eleitoral; II) que foi surpreendido com o fechamento
repentino no Fórum decorrente da Pandemia de Covid-10.
Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso, pois os procedimentos de Revisão
Biométrica no município foram realizados normalmente com a máxima divulgação e que
o recorrente teria deixado de realizar por sua própria desídia. (ID 15719966)
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que inexistem provas de que o recorrente
buscou regularizar a sua situação eleitoral, que não são críveis as desculpas
relacionadas ao trabalho, visto ser servidor da Administração Pública Municipal que
certamente lhe concederia tempo para regularizar a sua situação. Da mesma forma o
advento da Pandemia de Covid-19 não é razão suficiente, pois os cartórios
permaneceram atendendo à distância com ampla divulgação dos procedimentos para a
realização do atendimento. (ID 20054466).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
O presente Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
No mérito a questão cinge-se ao fato do recorrente encontrar-se com a sua
inscrição eleitoral cancelada pois deixou de comparecer à Revisão Eleitoral com coleta
de dados biométricos ocorrida no município.
Num. 21030616 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617155196700000020385992
Número do documento: 20112617155196700000020385992

A Constituição Federal, em seu art. 14, §3º enumerou as condições de
elegibilidade, dentre as quais está o alistamento eleitoral, veja-se:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
(...)
§ 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
(...)
III - o alistamento eleitoral;

Compulsando os autos verifica-se constar informação de que o
cancelamento da inscrição eleitoral do recorrente deu-se em anos anteriores,
precisamente em sentença prolatada em 05/04/2018 nos autos nº 3-81.2018.6.16.0094,
portanto não sofreu nenhuma restrição relativa à Pandemia de Covid-19, sendo uma
situação já consolidada não podendo ser afetada por regras emanadas do TSE
especificamente para as Zonas Eleitorais que estavam com os procedimentos de
Revisão Biométrica em andamento neste ano de 2020.
Assim, o recorrente teve tempo suficiente para requerer a regularização de
sua inscrição eleitoral e não o fez, mesmo neste ano com a suspensão do atendimento
presencial foi possível a regularização por e-mail ou com o agendamento, portando não
se justifica a desídia do candidato em regularizar a sua situação.
Ainda, é obrigação do eleitor para fins de conservação da plenitude dos
direitos políticos a manutenção de seus dados cadastrais atualizados perante a Justiça
Eleitoral, realizando o recadastramento biométrico, quando exigido, sob pena de
cancelamento do título, consoante dispõem os arts. 3º, § 4º da Lei nº 7.444/1985 e 3º,
da Res.-TSE nº 23.440/2015, vejamos:
caput
Lei 7.444/1985
Art. 3º. A revisão do eleitorado prevista no art. 2º desta Lei far-se-á de conformidade com
instruções baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, mediante a apresentação do título
eleitoral pelos eleitores inscritos na Zona e preenchimento do formulário adotado para
alistamento de que trata o art. 1º.
§ 1º. A revisão do eleitorado, que poderá realizar-se simultaneamente, em mais de uma
Zona ou em várias Circunscrições, será procedida, sempre, de ampla divulgação,
processando-se em prazo marcado pela Justiça Eleitoral, não inferior a 30 (trinta) dias)
[...]
§ 3º. Em cada Zona, vencido o prazo de que trata o § 1º deste artigo, cancelar-se-ão as
inscrições correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
Res.-TSE nº 23.440/2015
Num. 21030616 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617155196700000020385992
Número do documento: 20112617155196700000020385992

Art. 3º. Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º do
art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do
eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
Inclusive o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a
constitucionalidade do cancelamento dos títulos eleitorais em virtude da ausência de
comparecimento à biometria no julgamento da ADPF nº 541, julgada em 26/09/2018,
em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
Direito Constitucional Eleitoral. Cancelamento de título decorrente da sua não
apresentação ao procedimento de revisão eleitoral. Violação ao princípio democrático e ao
direito de voto. Inocorrência.
1. O exercício do direito de voto é componente essencial da democracia representativa. O
alistamento eleitoral e sua revisão periódica são indispensáveis para que esse direito seja
exercido de maneira ordenada e segura.
2. A revisão eleitoral é estabelecida em lei e se destina a atualizar o alistamento eleitoral
previsto na Constituição. Também o cancelamento de título não apresentado à revisão tem
base legal. Inexiste qualquer elemento que sugira ter havido direcionamento, quer na
revisão eleitoral, quer no cancelamento de títulos.
3. Tendo lastro constitucional e legal, e não tendo havido vício na sua concretização,
inexiste violação à democracia, à soberania popular, à cidadania ou ao direito de voto em
decorrência do cancelamento do título de eleitor que não comparece ao procedimento de
revisão eleitoral.
4. Tampouco é legítimo falar em violação à igualdade. Tal como o alistamento eleitoral, a
revisão eleitoral é exigida de todos sem discriminação.
5. Não há violação à proporcionalidade. A medida é adequada e necessária, não havendo
meio substitutivo com eficácia equivalente. Tampouco há base para afirmar que o benefício
de se evitarem fraudes e outros comprometimentos à regularidade do voto é menos
importante do que a participação dos que não atenderam ao chamado da Justiça Eleitoral.
6. Não há perigo na demora, tal como alegado pelo requerente. A Lei 7.444/1985 está em
vigor há mais de 30 anos. A biometria está sendo implementada há quase 11 anos. O
procedimento de revisão e de cadastramento biométrico obrigatório é acompanhado pelo
Ministério Público e pelos partidos políticos. O ajuizamento tardio da ação, às vésperas da
eleição e após tantos anos, compromete a alegação de urgência.
7. Há, contudo, gravíssimo
inverso que obsta o deferimento da cautelar.
periculum in mora
O restabelecimento dos títulos cancelados para o primeiro ou o segundo turno do pleito de
2018 comprometeria o calendário eleitoral, segundo informações da presidência do TSE,
colocaria em risco a higidez das eleições e poderia interferir sobre o seu resultado final.
8. Indeferimento da cautelar por ausência de plausibilidade do direito alegado, por falta de
perigo na demora e pelo gravíssimo periculum inverso que a medida ensejaria.
Encaminhamento pela conversão do julgamento da cautelar em julgamento do mérito, dada
a suficiente instrução do feito e a importância de encerrar o debate antes do conhecimento
do resultado das eleições.
Num. 21030616 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617155196700000020385992
Número do documento: 20112617155196700000020385992

9. Improcedência da ação. Tese de julgamento: “É válido o cancelamento do título do
eleitor que, convocado por edital, não comparecer ao processo de revisão eleitoral, em
virtude do que dispõe o art. 14, caput e §1º, da Constituição de 1988”.
(Tribunal Pleno, rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/09/2018, Publicação: 16/05/2019) Grifei.

Portanto, verificando que o recorrente não possui a condição de
elegibilidade consistente na regularidade de sua inscrição eleitoral não há outra
providência que não o indeferimento de seu Registro de Candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito

CONHECIMENTO
NEGO
ao recurso eleitoral, para manter a sentença de 1º grau mantendo assim
PROVIMENTO
o indeferimento do registro de LUIZ EDUARDO DORIA BISPO, para o cargo de
vereador de Planaltina do Paraná, no pleito de 2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600313-67.2020.6.16.0094 - Planaltina do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LUIZ EDUARDO DORIA BISPO -
Advogados do(a) RECORRENTE: THAMYRES ROBERTA DO NASCIMENTO - PR95822, EDNUPY
BARBOSA - PR0031328 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 25.11.2020.
Num. 21030616 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 27/11/2020 10:13:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112617155196700000020385992
Número do documento: 20112617155196700000020385992